Tribunal: STF
Processo: HC 54071
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
1. PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' AJUIZADA ORIGINARIAMENTE NO STF PARA
SUBSTITUIR O RECURSO ADMISSIVEL NO CASO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
A VISTA DO QUE EXPRIME O ART. 119, II, C, DA CONSTITUIÇÃO.
2. PROVADO, QUE SE ACHA, O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE
PRISÃO DEMORADA, CONCEDE ATO ILEGAL ORDEM LIBERATORIA, DE OFICIO, O
STF, SEM PREJUIZO DA AÇÃO PENAL.